Tribunal: TJDFT
Processo: 0002686-24.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Desclassificação para furto simples.
A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, pressupõe exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Provado, por laudo pericial, que houve rompimento de obstáculo em data recente, somado ao depoimento da vítima - que disse que ao chegar a casa percebeu a porta arrombada -, não prospera o pedido de desclassificação para furto na forma simples. Apelação não provida